Tribunal: TJSP
Processo: 2052780-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão de indeferimento de assistência judiciária gratuita – Recorrente casada, que tem profissão definida, mas não apresentou IRPF seu ou do esposo - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão de indeferimento de assistência judiciária gratuita – Recorrente casada, que tem profissão definida, mas não apresentou IRPF seu ou do esposo - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do CPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.